Tribunal: TJSP
Processo: 1534303-49.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Pena – Dosimetria – Continuidade delitiva – Reajuste da fração à tabela adotada pelo Supremo Tribunal Federal – Entendimento
Tem prevalecido o entendimento de que a fração mais adequada de majoração pelo reconhecimento de continuidade delitiva deve ser estabelecida consoante tabela adotada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Penal 470: a) 02 crimes, o aumento deve

Ementa:
Pena – Dosimetria – Continuidade delitiva – Reajuste da fração à tabela adotada pelo Supremo Tribunal Federal – Entendimento
Tem prevalecido o entendimento de que a fração mais adequada de majoração pelo reconhecimento de continuidade delitiva deve ser estabelecida consoante tabela adotada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Penal 470: a) 02 crimes, o aumento deve ser de 1/6; b) 03 crimes, de 1/5; c) 04 crimes, de 1/4; d) 05 crimes, de 1/3; e) 06 crimes, de 1/2; e f) 07 ou mais crimes, de 2/3.